Tribunal: TJDFT
Processo: 0743993-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, com pedido de efeitos infringentes, em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado e deu provimento ao recurso da ré, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a obrigatoriedade de cobertura do exame denominado “Painel Tumoral Ampliado por NGS”, bem como o direito à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) existência de omissão, contradição ou erro material quanto à aplicação da ADI no 7.265/DF; (ii) suposta incorreção quanto à natureza e finalidade do exame prescrito; (iii) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei no 9.099/1995.
4. Diferente do alegado, o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, aplicando as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.265/DF, especialmente no que se refere à inexistência de obrigatoriedade de cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS quando configurada pendência de análise pela agência reguladora.
5. As razões dos embargos de declaração, consistentes na natureza do exame (exame prescrito diferente da biópsia líquida) e nas distinções técnicas quanto à finalidade clínica do procedimento, revelam mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.
6. A pretensão deduzida demanda reexame de premissas fáticas e técnicas já enfrentadas pelo colegiado, que entendeu aplicável o panorama regulatório analisado pela ANS, independentemente da matriz biológica utilizada. Trata-se de inconformismo externo ao julgado, e não de contradição interna ou erro material manifesto, porquanto a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, caracterizada por incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou dentro do próprio dispositivo, hipótese não verificada no caso concreto (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/9/2023).
7. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 339).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/9/2023; STF, Tema 339.